Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706878-29.2022.8.07.0010 RECORRENTE: JEAN CARLOS DE CASTRO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 4. A realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a autoria resta demonstrada por outros elementos de prova. 5. É prescindível a realização de exame de corpo de delito para a constatação de que a faca apreendida é uma arma branca e a consequente majoração do inc. VII do § 2o do art. 157 do CP. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 226, sustentando a existência de nulidade no reconhecimento pessoal realizado durante o inquérito policial, porquanto não teria havido a observância das formalidades legais, razão pela qual pugna pela absolvição; b) artigo 158, asseverando ser devido o afastamento da causa de aumento decorrente do uso de arma branca, ao argumento de que estaria ausente laudo pericial do artefato apreendido. Requer que as publicações sejam feitas em nome do NPJ – UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 158 e 226, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. É certo que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). (...) (AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. (...) (AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/9/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ – UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024